Tribunal: CARF
Processo: 11516.003236/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003236/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.198 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
EDUARDO KOTUJANSKY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. REVISÃO DE OFÍCIO. INCLUSÃO DE DEDUÇÕES REALIZADAS
NO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
Ancorado no Parecer Normativo CST no 67, de 05/09/1986, não há óbice para
se considerar deduções, ainda que não informadas originariamente na
declaração de ajuste anual, desde que comprovado por documentação hábil e
idônea, a existência e efetividade das despesas realizadas.
No lançamento de oficio, a manifestação do autuado não se caracteriza como
pedido de retificação de declaração, mas sim como impugnação ao lançamento,
portanto toda a matéria tributável é passível de alteração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de lançamento de ofício de IRPF, referente ao ano-
calendário de 2003, exercício de 2004, no valor de R$ 7.916,57, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 19.617,63, tendo sido compensado o IRRF retido sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 382,36, e da omissão de rendimentos recebidos a título de
resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 3.809,00, conforme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003236/2007-99
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.198 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003236/2007-99

se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do
imposto suplementar de R$ 3.583,46 (fls. 6/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 07-16.889, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS (fls. 47/53):
Trata-se de Notificação para o contribuinte acima identificado, onde foi lançado o
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar no valor de R$ 3.583,46, acrescido da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário 2003.
Consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05/06), que o contribuinte
omitiu de sua declaração valores tributáveis recebidos das seguintes fontes
pagadoras: Ionics Informática e Automação Automotiva Ltda., no valor de R$
16.872,08; Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, no valor de R$
2.745,55; e resgates de Previdência Privada, efetuado no Bradesco Vida e Previdência
S/A no valor de R$ 3.809,00. Foi considerado o IRRF - Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre os rendimentos omitidos do Instituto de Previdência, no valor de R$
382,36.
Em sua defesa (fls. 01/02), o contribuinte aduz que se equivocou na declaração do
exercício de 2004. Ao receber o termo de intimação (em anexo), compareceu em
20/03/2007 na DRF/Florianópolis, com os comprovantes de renda relativos ao ano-
calendário de 2003. Ao receber a notificação de ofício da malha (em anexo), constatou
que o IRRF referente à Ionics Informática e Automação Ltda. fora omitido pelo
auditor que recebera os comprovantes de rendimentos, bem como a contribuição
para a Previdência Oficial e os gastos com educação e plano de saúde de
dependentes.
Solicita a revisão do lançamento, levando em consideração os valores corretos quanto à
renda recebida, impostos retidos, contribuição previdenciária, e gastos com plano de
saúde e educação de seus dependentes. Constam os documentos em anexo.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FNS, por maioria de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, revendo o lançamento somente para incluir o IRRF no
valor de R$ 844.86, e a contribuição previdenciária retida no valor de R$ 1.705,19, reduzindo o
imposto suplementar apurado para R$ 2.269,68.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão em 10/09/2009 (fls. 57), o contribuinte, em 08/10/2009,
recurso voluntário (fls. 58), repisando as alegações da peça impugnatória, solicitando a inclusão
das despesas com educação e saúde médicas, realizadas no ano de 2003, na base de cálculo do
IRPF.
Requer, ao final, a revisão da base de cálculo do IRPF. Instrui a peça recursal com
os documentos de fls. 59/61.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.198 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003236/2007-99

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo
empregatício apurada:
Insurge-se, o Recorrente, somente contra a decisão proferida pela DRJ/FNS, que
negou o pedido de retificação da DAA para inclusão de despesas com instrução e médicas,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise processual, com especial
destaque para os informes que acompanham a peça recursal, no sentido de demonstrar a
efetivação das despesas e os dispêndios realizados com educação de suas filhas Júlia e Flávia
Carlina, e com plano de saúde próprio e de sua filha Flávia, no ano-calendário de 2003.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato questionado pela decisão
recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa. Nesse
ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar de ofício o julgamento
que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável,
a análise dos documentos já constantes dos autos e novamente trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação apresentada em relação aos fundamentos
motivadores contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 49):
O impugnante requer, também, que sejam considerados os gastos com plano de saúde e
educação de seus dependentes, não apropriadas na declaração objeto da revisão de
oficio. Em relação às despesas médicas, todavia, cabe ressaltar que a utilização das
deduções da base de cálculo é posta em lei como faculdade, ao amparo do artigo 8° da
Lei n° 9.250/1995. Essa opção deve ser feita, portanto, no ato da declaração de ajuste
anual, por ser este o instrumento legalmente estabelecido para apuração do imposto
devido no ano-calendário a que se refere. Não as tendo pleiteado no momento correto,
restaria ao contribuinte a possibilidade de retificar a declaração, porém, antes do início
do procedimento de ofício, quando ainda poderia se utilizar do recurso da denúncia
espontânea. Todavia, não consta ter ocorrido nenhuma retificação espontânea do
contribuinte antes do procedimento de ofício regularmente instaurado com o Termo de
Intimação (fl. 10).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.198 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003236/2007-99

Atente-se para o fato de que o lançamento está calcado na declaração do contribuinte,
onde não constam quaisquer despesas médicas. Sabe-se, por outro lado, que a perda da
espontaneidade se dá com a ciência do contribuinte do início do procedimento fiscal,
impossibilitando a apresentação de declaração retificadora, onde pudessem constar as
referidas deduções. Por esta premissa, o lançamento foi correto em não considerar os
documentos apresentados para fins de deduções médicas, conforme alega o contribuinte,
pois estes não foram declarados pelo contribuinte espontaneamente.
Na presente fase processual, da mesma forma, não há como conceder as deduções
pleiteadas.
No caso da contribuição previdenciária, conquanto o contribuinte não tenha feito uso da
faculdade no momento adequado, obviamente em vista da omissão dos rendimentos aos
quais as mesmas se referem, é de se atentar para o fato de que esta contribuição difere
das demais deduções previstas em lei, por ser de caráter obrigatório. Caracteriza-se,
pois, como despesa necessária para a percepção dos rendimentos do trabalho
assalariado, já sendo descontado no ato do pagamento, reduzindo, inclusive, a base de
cálculo de IRRF. Portanto, passa a ser objeto do litígio que se instaurou com a
impugnação.
Assim, é cabível que, mediante a comprovação hábil e idônea das retenções efetuadas a
esse título, seja revisto o lançamento para exclusão desses valores da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário. No caso em tela, revendo-se o comprovante de
rendimentos da empresa Ionics Informática, verifica-se que houve a retenção da
contribuição previdenciária oficial, no valor de R$ 1.705,19, a qual deve ser considerada
no cálculo para fins de dedução dos respectivos rendimentos tributáveis.
Centra-se a insurgência recursal no pedido de revisão da DAA, visando
contemplar a dedução das despesas com instrução e médicas, estas pagas ao plano de saúde
Unimed
Grande Florianópolis, em seu favor e de sua dependente, com base nos documentos já constantes
dos autos (fls. 16/20) e que novamente se junta (fls. 59/61).
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar.
Neste ponto, vale transcrever excertos da declaração de voto proferida nos autos,
onde a ilustre julgadora Patrícia Stahnke Schveitzer, com clareza e percuciência – cujas razões
de decidir perfilho – manifestando sua discordância com o voto vencedor, assim manifestou
suas convicções (fls. 50/53):
Inicialmente, ressalte-se que a discordância com o voto da Relatora refere- se
unicamente à apreciação do pedido de inclusão de despesas dedutíveis, quando
comprovadas, não informadas na Declaração de Ajuste Anual, cujo IRPF foi objeto de
lançamento.
Entendo que, no presente caso, não há qualquer impedimento legal em considerar-se a
dedução de despesas não declaradas na apuração do imposto de renda, se tais despesas
forem efetivamente comprovadas. A perda do direito às deduções ocorre somente na
forma prevista no parágrafo 2° do artigo 845 do RIR/99: (...)
Pelo que se observa dos autos, esse dispositivo não se aplica ao caso em pauta. No caso
dos autos, consta que ao ser intimado, o contribuinte apresentou a documentação
relativa à dedução de despesas médicas - Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Além disso, a Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, em
seu artigo l65, inciso I, repele a possibilidade de o Estado locupletar-se indevidamente,
possibilitando ao sujeito passivo a restituição de tributo pago indevidamente ou maior,
em face da legislação tributária aplicável.
Neste sentido, adoto os fundamentos do Parecer Normativo CST 67/86, cujas partes
essenciais transcrevo:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.198 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003236/2007-99

PARECER NORMATIVO CST no 67, DE 05 DE SETEMBRO DE 1986
(...)
3. O CTN consagra três institutos distintos que asseguram ao sujeito passivo
o direito de influir na alteração do crédito tributário, cada qual com disciplina
própria e intervindo em momentos diferentes do procedimento administrativo:
(...)
b) impugnação do lançamento, visando a alterar, por intermédio de processo
administrativo fiscal (Decreto n° 70.235/72), o lançamento regularmente
notificado (CTN, art. 145, 1), ainda que o crédito exigido tenha sido
constituído com base na declaração prestada pelo próprio sujeito passivo;
(...)
3.2 - Estando o crédito tributário regularmente constituído, pelo lançamento
notificado ao sujeito passivo, este não mais poderá solicitar a retificação da
declaração de rendimentos (CTN, art. 147, § 1°), mas ser-lhe-á assegurado o
direito de impugnar a exigência fiscal (CTN, art. 145, inc. 1) ou, ainda, de
pleitear a restituição do tributo recolhido indevidamente ou a maior que o
devido (CTN, art. 165, 1).
3.3 - Na repetição do indébita, o que se pretende é a correção da ilegalidade
havida no pagamento. Não se fala em alteração do lançamento, nem em
retificação da declaração, ainda que isto ocorra indiretamente. Da mesma
forma, quando se impugna o lançamento está-se retificando a declaração de
rendimentos sempre que o lançamento levou em conta tão-somente os dados
declarados pelo contribuinte. E ninguém questiona o direito de o
contribuinte impugnar esse lançamento. Na repetição do indébita ocorre
situação semelhante. Embora o sujeito passivo, ao pedir a restituição, induza
à alteração do lançamento (que seria vedada pelo art. 145 do CTN) ou mesmo
à retificação da declaração (que também seria vedada pelo CTN, art. 147, §
1°), não se lhe pode negar o direito de intentar o restabelecimento da
legalidade do pagamento efetuado.
3.4 - o pedido de retificação, que vise a reduzir ou excluir tributo
regularmente notificado, deverá ser tratado como impugnação, se ainda
não pago o consequente crédito tributário, e como pedido de restituição se
o tributo já tiver sido recolhido. Similarmente, a impugnação de lançamento,
cujo crédito tributário tenha sido pago, deverá r considerada e tratada como
pedido de restituição.
4. O fundamento jurídico do direito à restituição do indébita tributário, assim
como dos demais institutos que ensejam a alteração, direta ou indireta,
do crédito tributário, é a restauração da licitude do ato praticado sem causa
legal, e não o simples erro cometido pelo sujeito passivo.
4.1 - A própria administração tributária tem o dever de reconhecer o ato
ilícito, representado pelo pagamento sem título, aceito ou exigido.
(...)
4.3 - De vez que nem mesmo a vontade do sujeito passivo é eficaz para suprir
a falta da lei, ainda que precluso o direito do contribuinte de intentar a
alteração do crédito tributário, a administração fiscal deverá efetuá-la de
ofício, nos termos do art. 149 do CTN, quando verificar que o pagamento foi
feito ou exigido erroneamente, à vista dos elementos definidos na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória. Assim como a omissão do
sujeito passivo não legitima a cobrança ou o pagamento indevidos ou a maior
que o devido, a simples perda de prazo não transforma uma exigência
ilegal em legal.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.198 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003236/2007-99

Como se vê, no item 3.4 o Parecer Normativo CST reconheceu que o pedido de
retificação, que vise reduzir ou excluir tributo regularmente notificado, deverá ser
considerado e tratado como impugnação, se ainda não pago o consequente crédito
tributário, e como pedido de restituição se o tributo já tiver sido recolhido.
Portanto, ainda que não seja cabível a retificação da declaração por iniciativa do sujeito
passivo, é possível sua alteração mediante impugnação, recurso de ofício e iniciativa de
ofício da autoridade administrativa, conforme disposto no artigo 145 do CTN. Ou seja,
notificado o lançamento, é possível sua alteração quando existir comprovação
suficiente para tanto, a fim de adequá-lo à realidade dos fatos, ainda que não seja
mais cabível a retificação da declaração anual, posto que não é correta a
manutenção de tributação sobre fato apurado com base em erro do contribuinte.
Portanto, na exata dicção do item 3.4 art. 67 do Parecer Normativo CST no 67, de
05/10/1986, não há empecilho para se considerar deduções, ainda que não informadas na DAA,
com especial destaque para os comprovantes de pagamento que instruíram a peça impugnatória e
trazidos novamente nesta seara recursal (fls. 16/20 e 59/61), comprovando, ao meu sentir,
sobretudo pelo princípio da verdade material, a realização das despesas médicas e com instrução
pleiteadas, razão pela qual entendo que as aludidas despesas comprovadamente realizadas –
cujos demonstrativos apresentados, diga-se de passagem, contém os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 8o, II, “b”, item 2, e § 2o, I a III, da Lei no 9.250/95) – devem ser
deduzidas na apuração do imposto de renda do ano-calendário autuado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para acatar as despesas médicas no valor de R$ 3.279,09 e R$ 1.208,61, e
com instrução nos valores de R$ 3.146,17 e R$ 3.626,04, respeitada esta última o limite anual
individual para dedução, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2003,
exercício 2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital